Tribunal: TJSP
Processo: 0000192-44.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e PETRECHOS PARA O TRÁFICO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (130 porções de maconha, com peso de 288 gramas; e 311 invólucros contendo cocaína, com massa de 96 gramas), além de 4000

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e PETRECHOS PARA O TRÁFICO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (130 porções de maconha, com peso de 288 gramas; e 311 invólucros contendo cocaína, com massa de 96 gramas), além de 4000 microtubos plásticos vazios, dinheiro, rádios comunicadores, telefones celulares e anotações do tráfico – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Reincidência (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Perdimento dos objetos e valores apreendidos em favor da União – Apelos desprovidos.